Tribunal: TJSP
Processo: 2214491-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse. Liminar concedida para reintegração de posse do bem. Irresignação da ré. Discussão em torno de posse do imóvel objeto de ação de reintegração de posse. Pretensão à revogação da liminar. Possibilidade. Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido. Revogação da liminar: necessidade. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse. Liminar concedida para reintegração de posse do bem. Irresignação da ré. Discussão em torno de posse do imóvel objeto de ação de reintegração de posse. Pretensão à revogação da liminar. Possibilidade. Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido. Revogação da liminar: necessidade. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2214491-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EZRA
HARARI, é agravado PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214491-33.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2214491-33.2019.8.26.0000
2/4
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL Foro Central
(Juiz Dr. Fabio de Souza Pimenta)
AGRAVANTE: EZRA HARARI
AGRAVADA: PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
VOTO no 27.231
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
reintegração de posse. Liminar concedida para reintegração
de posse do bem. Irresignação da ré. Discussão em torno de
posse do imóvel objeto de ação de reintegração de posse.
Pretensão à revogação da liminar. Possibilidade. Ausência de
elementos necessários para o deferimento do pedido.
Revogação da liminar: necessidade. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ezra Harari, tirado
contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 95/97 que, em autos de ação de reintegração
de posse c/c pedido liminar, dentre outras deliberações, deferiu o pedido de
reintegração de posse, em favor da agravada, do imóvel de matrícula no 28.818 e
12.278, junto ao Cartório de Registro de imóveis de Campos do Jordão/SP,
concedendo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do bem.
Argumenta que: “a) o MM. Juízo Singular é relativamente
incompetente para apreciar e julgar ação de reintegração de posse de imóveis
localizados na cidade de Campos do Jordsão; b) incorreto o prazo de 15 (quinze) dias
concedido pelo MM Juízo Singular, posto que destoante daquilo que foi pleiteado pela
própria autora, ora agravante e, especialmente, daquilo preconizado no artigo 30 da
Lei no 9.514/97; c) não foi incluída no pólo passivo da demanda litisconsorte
necessário, in casu a Sra. Manya Harari, casada sob o regime da comunhão parcial
de bens com o ora agravante, Sr. Ezra Harari; d) como o resultado justo de
comentada ação de reintegração de posse depende do resultado de outra demanda
entre as partes aqui Agravada e Agravante, haveria no caso posto sub judice que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214491-33.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2214491-33.2019.8.26.0000
3/4
aplicar a disposição contida no artigo 313 do Código de Processo Civil” (fl. 7).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “de modo a
suspender o cumprimento da decisão agravada, impedindo que o réu, ora Agravante,
seja compelido a desocupar seu imóvel na cidade de Campos do Jordão” e, a final, o
provimento do recurso com a reforma da decisão atacada, nos termos acima
mencionado.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/180.
O despacho de minha relatoria concedeu o pretendido efeito
suspensivo ao recurso, solicitou informações, juntadas a fls. 278/280, e determinou a
intimação do agravado para resposta, ofertada a fls. 208/216.
É o relatório do necessário.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o recurso comporta
provimento.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende de prova
inequívoca do risco iminente, sobretudo em face da possibilidade de aplicação apenas
em situações excepcionais.
Pelo que se extrai dos autos inexiste prova a permitir o deferimento,
por ora, da pretensão da recorrida.
Nesta esteira, os elementos trazidos pela agravada não oferecem
grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas, mera
aparência que ainda representam dúvida na convicção do Julgador, não permitindo a
firme conclusão de que a realidade fática possa ser como é descrita.
Assim tem entendido a jurisprudência:
"Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o provimento antecipatório da
tutela jurisdicional em processo de conhecimento" (RJTJERGS 179/251).
E ainda, desta C. Câmara, segue voto da lavra do E. Des. Kioitsi
Chicuta:
“Para concessão de tutela antecipada, sem oitiva dos réus, é mister
que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato. Bem
por isso, sem que se apure fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214491-33.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2214491-33.2019.8.26.0000
4/4
não se comprovando a verossimilhança e não se apresentando prova inequívoca, não
há como antecipar os efeitos da tutela invocada.” (Agravo de Instrumento no
2008391-56.2013.8.26.0000, j. 15.08..2013).
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra perigo de dano ou
receio da ineficácia do provimento final para conceder a antecipação da tutela à
agravada, vez que ausente emergência que recomende a antecipação da tutela.
Portanto, ainda que as alegações da agravada possam ser
verossímeis, a não concessão da tutela antecipada (art. 300 NCPC) é a prudência
mais adequada à situação posta nos autos e deve ser revogada.
Por fim, qualquer outra discussão acerca da matéria alegada deve
ser debatida em sede própria, não no âmbito deste agravo de instrumento.
Nesse sentido, o ilustre Desembargador RUY COPPOLA já deixou
consignado que "...é inadmissível, nesta instância, qualquer discussão atinente ao
mérito, sob pena do agravo ganhar feições e ressonâncias que não lhe são próprias
ou inerentes à sua natureza. Seu exame, em sede de agravo, implicaria na
antecipação da prestação jurisdicional pelo órgão ad quem, colidindo com as normas
processuais existentes (Juiz Renato Sartorelli, ao examinar caso semelhante no
Agravo de Instrumento no 598.739-0/2)" (Agravo de instrumento no 797.697-0/7, j.
29.5.03).
Assim, de rigor o provimento do recurso para revogar a liminar de
reintegração de posse, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator